Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002839-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IVANEIZ JOSE DE MESQUITA - CPF: 567.674.551-72 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1002839-66.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES

PACIENTE:

IVANEIZ JOSÉ DE MESQUITA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 63,1KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA ESCONDIDAS EM COMPARTIMENTO SECRETO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
I. NULIDADE PROCESSUAL – RELAXAMENTO DA PRISÃO PROCESSUAL – ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
– INOCORRÊNCIA – REVISTA PESSOAL REALIZADA APÓS INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS FORNECIDAS PELO PACIENTE – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – ENUNCIADO 27/TJMT – HIGIDEZ PRISIONAL MANTIDA –
2. PRISÃO PREVENTIVA –

MODUS OPERANDI
E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
– ENUNCIADO 25/TJMT – NECESSIDADE PRISIONAL EVIDENCIADA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA -
3. REGIME DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE SER PAI DE PESSOA DE 22 ANOS DE IDADE SURDA-MUDA
– INCOMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO FILHO E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – 4. INTERDIÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – CONTAMINAÇÃO DE DETENTOS PELA COVID-19 – POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL – INAPLICAÇÃO DO ART. 4o, I, “B”, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ –
5. ORDEM DENEGADA.

1. O desencontro de informações externado pelo paciente no momento da abordagem policial, deixou de ser simples parâmetro subjetivo por parte dos agentes policiais para – de acordo com as respostas contraditórias dadas pelo agente – apresentar fundada suspeita de que cometia o tráfico de drogas, justificando a revista pessoal.

2. O
modus operandi
concretamente grave, consistente no transporte rodoviário de 62 unidades de pasta-base de cocaína, pesando 63,121kg, escondidos em compartimento secreto no veículo conduzido pelo paciente, bem como dois aparelhos celulares, e R$327,00 em dinheiro, os quais jamais teriam sido confiados a um transportador eventual, justifica a decretação da prisão preventiva como forma de preservação da ordem pública, o que, vias transversas, justifica a não substituição por medidas cautelares diversa [art. 319 do CPP].

3.

No caso, nem há documentação comprovando ser o paciente pai de pessoa com 22 anos de idade, surdo-mudo, nem mesmo, de que sua presença seja imprescindível aos cuidados do filho portador de necessidades especiais, a impedir a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da pessoa portadora de necessidades especiais não sendo admitida como forma de garantir ao pai envolvido com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional.

4. O restabelecimento do funcionamento da unidade prisional antes interditada por contaminação de detentos pela Covid-19 impede a aplicação do art. 4, I, “b”, da Recomendação n. 62/CNJ.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1002839-66.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES

PACIENTE:

IVANEIZ JOSÉ DE MESQUITA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representada na pessoa do Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Ivaneiz José de Mesquita
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária plantonista da comarca de Barra do Garças, que, em audiência de custódia realizada em 19/02/2021, relativa aos autos da APFD PJe n. 1001332-58.2021.8.11.0004, converteu a prisão em flagrante delito datada de 19/02/2021 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustamente.

De acordo com o bem lançado relatório emitido pelo eminente plantonista de final de semana, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
verbis
:

“
O impetrante pugna pela concessão da liberdade ao paciente, sustentando o constrangimento ilegal decorrente da obtenção de prova por meio ilícito, mormente a abordagem policial ter se dado sem qualquer razão ou mínima ou suspeita.

Ressalta a ausência de fundamentação da decisão a quo, ressaltando a inobservância da máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas, conforme recomendação do CNJ em razão da pandemia. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a prisão em regime domiciliar
” [id. 76972981 p. 1].

Assim, postula a concessão liminar da ordem para anular a prisão em flagrante ou revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o
status libertatis
.

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 76962469 a 76962470.

A distribuição foi realizada em sede de plantão judiciário de final de semana [id. 76962471].

O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [id. 76944490, 77005950].

A liminar foi indeferida em 21/02/2021 [id. 76972981].

O feito foi redistribuído a este Magistrado em 22/02/2021, durante o expediente regular do Tribunal de Justiça [id. 76978474].

A certidão constante do id. 77005951 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

A certidão constante do id. 70140460 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

As informações aportaram aos autos em 08/3/2021, no id. 78800951], rebatendo as aduções defensivas, sob o prisma de que a abordagem policial decorreu de informações desencontradas fornecidas pelo paciente preso, e confirmadas com a apreensão da droga.

Quanto à prisão domiciliar, “[...]
vale mencionar que em sede do Ofício no. 072/2021/CPBG-MT, de 11.02.2021, a Direção da Cadeia Pública de Barra do Garças informou este juízo que o médico responsável pelos atendimentos no estabelecimento penal liberou, diante da melhora clínica, os 34 (trinta e quatro) presos que haviam testado positivo para o retorno ao convívio com o demais, sendo que, em 11.02.2021, 03 (três) presos retornaram ao convívio e os 31 (trinta e um) restantes serão retornados de forma gradativa, com previsão de normalidade a partir de 17/02/2021
” [id. 78800951, p. 2].

Por último, frisou que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha [id. 79214993], opinou pela denegação da ordem
,
verbis
:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar - Liminar indeferida – No que tange à ilegalidade da prisão em flagrante, tem-se que não mais se pode falar em falhas deste encarceramento, isso porque a prisão foi convertida em preventiva e, assim sendo, o claustro passa a decorrer de novo título judicial, restando, pois, superada eventual ilegalidade proveniente daquele ato - Enunciado no 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT – Existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões da existência de situação de flagrância a autorizar a abordagem e revista veicular - De qualquer modo, mutatis mutandis, ‘A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.” (STJ - HC 471.650/SC) – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de elevada quantidade de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (63kg de pasta base de cocaína), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - “A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.’ (HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.)’ (STJ - RHC: 42479 MG) - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ – HC 401557) - Excepcionalidade da constrição cautelar demonstrada, em observância à Recomendação 62 do CNJ - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI do art. 5o da CF - Inexistência de qualquer elemento indicativo de que o postulante é indispensável aos cuidados de seu filho portador de necessidade especiais, até porque, como consta do seu próprio termo de qualificação e interrogatório (ID. 76962469 – p. 29/30), ele é casado e possui outra filha com 25 (vinte e cinco) anos, inexistindo, portanto, informações de que o seu descendente portador de deficiência, de natureza não tão limitante e incapacitante (surdo-mudo), esteja desamparado de qualquer modo, tornando desaconselhada a concessão da prisão domiciliar, com espeque no art. 318, inc. III, do CPP - Pela denegação da ordem
” [id. 79214993, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021